Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-50.2018.8.11.0085
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000088-50.2018.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE BRIDA - CPF: 537.928.311-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELABORADO EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO 414 DE 2010 DA ANEEL. REVISAR CÁLCULO E EMISSÃO DE NOVA FATURA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

Se o cálculo elaborado pela concessionária de energia elétrica, para recuperar o consumo não faturado, foi realizado em desacordo com o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o mesmo deve ser revisado e, via de consequência, deve ser emitida nova fatura de recuperação de consumo obedecendo a disposição contida na referida resolução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020